Tribunal: TJPA
Processo: 0059571-71.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0059571-71.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Antônio Nascimento de Sousa
ADVOGADO(A): Bruno Rafael Lima Brasil
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Sandro Garcia de Castro
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que o recorrente provocou lesões no corpo da vítima após empurra-la em direção ao chão. Tese improcedente. Requerida redefinição da pena para seu mínimo permitido. Tese incabível. Pena arbitrada que já se encontra definida em seu mínimo legal, não tendo sido provado nos autos que a ação do recorrente tenha sido impelida por uma violenta emoção após injusta provocação da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
ANTÔNIO NASCIMENTO DE SOUSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Antônio Nascimento de Sousa
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 30 de abril de 2015, por volta das 20h, a vítima estaria voltando para cidade de Cuiabá, local onde mora, quando o acusado se ofereceu par leva-la, sendo que, antes da ofendida viajar, o denunciado disse que esta não iria levar o filho do casal, e que o mesmo iria registrar um boletim de ocorrência, momento em que passaram a discutir, vindo o apelante a agredi-la fisicamente, empurrando-a para o chão, indo em seguida para cima da vítima, sendo então contido por familiares da ofendida.

Após a discussão, o recorrente saiu no taxi que levaria a vítima e seu filho para a rodoviária levando as malas dos dois que se encontravam no automóvel, tendo a ofendida se dirigido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que a recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela mãe de seu filho, ora ofendida. De forma subsidiária, postula a redução da pena imposta para seu mínimo legal, por entender que a mesma foi fixada de forma excessiva, reconhecendo-se também a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129 do CPB.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NO CASO EM EPÍGRAFE
.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que a recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela mãe de seu filho, ora ofendida.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, CILENE CRISTINA CAMPELO DE SOUSA, em seu depoimento em juízo, Mídia presente à
fl. 20
, esclareceu todo o desenrolar fático ocorrido à época do crime, informando que quando ela com seu filho estavam prontos para viajar para a cidade de Cuiabá, o denunciado disse que seu filho Mateus não iria viajar com a vítima, sendo que quando esta tentou pegar seu filho, o acusado a empurrou com o braço, o que fez com que a ofendida viesse a cair no chão e ficasse lesionada, sendo que sua família que interveio para ajuda-la e impedir que o réu a agredisse mais, tendo a vítima sido após encaminhada para o IML para proceder a perícia necessária.

A testemunha, DANIELE DE JESUS CAMPELO MONTEIRO, disse ao juízo da causa, mídia presente à fl. 37
, que quando a vítima iria viajar para Cuiabá, seu ex-marido, ora apelante, chegou e disse que seu filho Mateus não iria viajar com a vítima, tendo puxado um papel, do Conselho Tutelar, que afirmava lhe dava direito de ficar com a criança, sendo que os dois acabaram discutindo e o réu veio a pegar seu filho, tendo a ofendida tentando puxar a criança das mãos do réu, o qual, em momento de descontrole, acabou dando um empurrão na vítima, o que fez com que esta fosse ao chão, se ralando bastante.

O apelante, ANTÔNIO NASCIMENTO DE SOUSA, em seu depoimento junto ao juiz da causa, mídia de fl. 37
, negou que tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, afirmando que em momento algum agrediu a vítima, no entanto, em certo momento de seu depoimento, aduz que a vítima veio a agredi-lo, o que fez com que o mesmo se defendesse das agressões que estava sofrendo, sem esclarecer de que forma se defendeu.

À fl. 21 dos autos, mostra-se presente o Laudo de Exame de Corpo de Delito
, o qual conclui que a vítima sofreu escoriações em seu corpo causadas por uma ação contundente.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo retro, entendo que o ora apelante realmente causou lesões corporais na vítima, não tendo sido provado que tais lesões tenham sido fruto de uma potencial excludente de ilicitude de legítima defesa como alegado pela defesa, posto que o laudo presente à fl. 21 é categórico em afirmar que a vítima sofreu lesões em seu corpo, lesões estas que se coadunam perfeitamente com o que foi narrado não só pela ofendida nos autos, mas também pelo que foi trazido pelas demais testemunhas que se fizeram presente à audiência de instrução, razão pela qual a tese de absolvição por alegada legítima defesa procedida pela parte apelante não tem esteio forte o bastante neste processo para que venha a prosperar, devendo a decisão condenatória permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Por último
, no que se refere a pretensão de que esta Corte de Justiça proceda a redução da pena para o mínimo permitido em lei, vejo que aqui a defesa do acusado se mostrou completamente equivocada em sua postulação, posto que a pena arbitrada já se mostra definida no mínimo permitido para o tipo em questão, que é um mês de detenção, razão pela qual entendo completamente descabida tal postulação.

No mais, no pretendido reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129 do CPB, por entender a defesa que o réu agiu impelido por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nada nesse sentido foi demonstrado no presente processo, não se podendo conceder tal benesse quando presente apenas ilações sem nenhum sustentáculo objetivo que demonstre que o que esta sendo alegado realmente ocorreu, devendo então a pena permanecer no importe definido na decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator